Tribunal: STJ
Processo: 0178890-64.2013.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1904814 -
SC (2017/0269008-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A. - BADESC
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK E OUTRO(S) - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
SOC. de ADV
: FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CONCÓRDIA
AGRAVADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS RURAIS DE LINDOIA DO SUL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
IPUMIRIM
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
SEARA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
XAVANTINA
AGRAVADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA FAMILIAR DE SEARA E REGIAO SR
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
IRANI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
JOACABA E LUZERNA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
HERVAL D'OESTE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
OURO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
LACERDOPOLIS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
Documento eletrônico VDA48321047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c3e91dc-1a32-42cb-9e0e-9edfb3dfabd1

CATANDUVA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
VARGEM BONITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
ERVAL VELHO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
JABORA
ADVOGADOS
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
CONRADO PAULINO DA ROSA - RS073915
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG -
SC031340
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: VASCO SCHMITT MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO
(S) - SC011107
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, devido à
falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e os acórdãos paradigma quanto à aplicação da taxa Selic,
mesmo quando a questão não foi discutida no acórdão recorrido, mas apenas em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A similitude fático-jurídica é essencial para a admissão dos embargos de
divergência, e a ausência dessa similitude impede o conhecimento do recurso.
4. A divergência jurisprudencial não se caracteriza quando os casos confrontados
possuem especificidades distintas que levam a conclusões diferentes.
5. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em situações de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48321047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c3e91dc-1a32-42cb-9e0e-9edfb3dfabd1

Tese de julgamento: "1. A similitude fático-jurídica é requisito essencial para a
admissão dos embargos de divergência. 2. A ausência de similitude impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 3. A multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC, aplica-se apenas em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24.9.2024; STJ, AgInt
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em 17.12.2024; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/06/2025
17/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48321047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c3e91dc-1a32-42cb-9e0e-9edfb3dfabd1

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1904814 -
SC (2017/0269008-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A. - BADESC
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK E OUTRO(S) - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
SOC. de ADV
: FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CONCÓRDIA
AGRAVADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS RURAIS DE LINDOIA DO SUL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
IPUMIRIM
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
SEARA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
XAVANTINA
AGRAVADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NA
AGRICULTURA FAMILIAR DE SEARA E REGIAO SR
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
IRANI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
JOACABA E LUZERNA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
HERVAL D'OESTE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
OURO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
LACERDOPOLIS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

CATANDUVA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
VARGEM BONITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
ERVAL VELHO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
JABORA
ADVOGADOS
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
CONRADO PAULINO DA ROSA - RS073915
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG -
SC031340
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: VASCO SCHMITT MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO
(S) - SC011107
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, devido à
falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e os acórdãos paradigma quanto à aplicação da taxa Selic,
mesmo quando a questão não foi discutida no acórdão recorrido, mas apenas em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A similitude fático-jurídica é essencial para a admissão dos embargos de
divergência, e a ausência dessa similitude impede o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

4. A divergência jurisprudencial não se caracteriza quando os casos confrontados
possuem especificidades distintas que levam a conclusões diferentes.
5. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em situações de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A similitude fático-jurídica é requisito essencial para a
admissão dos embargos de divergência. 2. A ausência de similitude impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 3. A multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC, aplica-se apenas em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24.9.2024; STJ, AgInt
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em 17.12.2024; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
RELATÓRIO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.
A. (BADESC) interpõe agravo interno contra a decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos à decisão que indeferira liminarmente os embargos de
divergência ante a falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(fls. 4.715-4.718).
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

A parte agravante sustenta que há similitude fática entre o acórdão
embargado e os acórdãos paradigma quanto à possibilidade de aplicação da taxa
Selic na hipótese em que a referida questão não foi discutida pelo acórdão
recorrido, mas somente em recurso especial.
Pugna pela não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o regular
processamento e provimento do recurso a fim de que sejam julgados e providos os
embargos de divergência, deferindo-se a aplicação, de ofício, da taxa Selic sobre a
verba condenatória fixada.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que se constata a coincidência
de teses jurídicas e não a divergência. Afirma que o tema da correção monetária e
dos juros de mora não foi tratado nas instâncias ordinárias. Requer o total
desprovimento do agravo interno, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da parte agravante para demonstrar o dissídio
jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.
Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que a tese discutida no
acórdão embargado foi no sentido de que a questão de ordem pública (aplicação da
taxa Selic para atualização das verbas indenizatórias), embora passível de
conhecimento de ofício, não dispensa, no estreito âmbito do recurso especial, do
requisito do prequestionamento.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que
os aspectos tratados nos acórdãos paradigma não passam por tal questão,
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

pois versam sobre hipótese em que a matéria concernente à possibilidade de
aplicação da taxa Selic de ofício foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de
cada um deles.
Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e
jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário
dissenso a respeito da solução da controvertida.
O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência,
pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, recurso cujo escopo único é
uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como
via de rejulgamento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; e
24/9/2024
30/9/2024
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
20/12/2024
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC de 2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 13:59:04
Código de Controle do Documento: 9463c499-dd05-4012-9c8a-615f89dcf5a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.904.814 / SC
Número Registro: 2017/0269008-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01788906420138240000
019000045460
1788906420138240000
19000045460
20130484907
20130484907000000
20130484907000100
20130484907000200
20130484907000300
20130484907000301 20130484907000400
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
- BADESC
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK E OUTRO(S) - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
SOC. de ADV.
FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CONCÓRDIA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE LINDOIA DO SUL
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPUMIRIM
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SEARA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE XAVANTINA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
FAMILIAR DE SEARA E REGIAO SR
OUTRO NOME : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IRANI
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOACABA E
Documento eletrônico VDA48300400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: e9a81c3a-7d18-4fee-ac0e-1d37f979e65d

LUZERNA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE HERVAL
D'OESTE
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE OURO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
LACERDOPOLIS
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATANDUVA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VARGEM
BONITA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ERVAL VELHO
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JABORA
ADVOGADOS
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
CONRADO PAULINO DA ROSA - RS073915
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
EMBARGADO : AGROPECUARIA SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: VASCO SCHMITT MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC011107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BADESC
ADVOGADOS : MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK E OUTRO(S) - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
HELENA FAVERO XAVIER - SC026414
FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CONCÓRDIA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE LINDOIA DO SUL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPUMIRIM
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SEARA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE XAVANTINA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR
DE SEARA E REGIAO SR
OUTRO
NOME
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IRANI
Documento eletrônico VDA48300400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: e9a81c3a-7d18-4fee-ac0e-1d37f979e65d

AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOACABA E
LUZERNA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE HERVAL
D'OESTE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE OURO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LACERDOPOLIS
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATANDUVA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VARGEM
BONITA
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ERVAL VELHO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JABORA
ADVOGADOS : JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
CONRADO PAULINO DA ROSA - RS073915
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: VASCO SCHMITT MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC011107
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: e9a81c3a-7d18-4fee-ac0e-1d37f979e65d